Tribunal: TJSP
Processo: 1050025-91.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 1050025-91.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é embargante SPE RESIDENCIAL PARQUE DOS IPÊS I
EMPREENDIMENTOS LTDA., é embargado EVERSON RONI BELLO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1050025-91.2018.8.26.0576/50000
Voto no 12.067 (LA)
Pág. 2/3
VOTO No 12.067
No Processo - Classe:
1050025-91.2018.8.26.0576/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São José do Rio Preto
MM Juiz de 1o Grau:
Sandro Nogueira de Barros Leite
Partes:
Embargante:
Spe
Residencial
Parque
dos
Ipês
I
Empreendimentos Ltda.
Embargado: Everson Roni Bello
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Inexistência de omissões a serem sanadas, eis que o valor
apresentado pela embargante restou incontroverso nos
autos. Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 236/243, o qual negou provimento à apelação interposta pelo autor e deu
parcial provimento ao apelo da empreiteira, para majorar o percentual de retenção para
25% do total pago pelo autor.
A embargante alegou que o julgado padecia de omissão, sustentando
que não havia sido apreciada a impugnação apresentada acerca do valor pago à
empreiteira.
Em consequência, postulou o acolhimento dos presentes embargos de
declaração para o fim de sanar a omissão apontada, ensejando o reconhecendo de que a
base de cálculo do montante a ser restituído ao embargado correspondia ao valor
efetivamente pago, consoante demonstrativo apresentado às fls. 132/133.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1050025-91.2018.8.26.0576/50000
Voto no 12.067 (LA)
Pág. 3/3
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.
A questão posta na lide foi examinada e decidida de forma
fundamentada, não se vislumbrando omissões.
Com efeito, verifica-se que o valor de R$ 46.155,12 reconhecido
como efetivamente pago foi apresentado pela própria empreiteira embargante às fls.
132/133 e reiterado na apelação às fls. 180/186.
Referido valor não foi impugnado pelo autor na respectiva
manifestação à contestação às fls. 139/145 e tampouco na apelação interposta às fls.
168/176.
Dessa forma, não houve omissão, visto que o valor restou
incontroverso nos autos.
Nesse compasso, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Importante consignar que, nos embargos de declaração, ainda que com
fim único de prequestionamento, devem observar os limites expressos no Código de
Processo Civil, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora